Tribunal: TJDFT
Processo: 0753420-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECONHECIDA DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas a implementação de adicional de insalubridade em folha de pagamento. Nas suas razões recursais, a parte autora pede pela gratuidade de justiça, reafirma os fatos narrados na inicial e justifica as razões para implementação do adicional de insalubridade pretendido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46380356) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido em razão dos argumentos e documentos colacionados (ID 46380357 e seguintes). Contrarrazões apresentadas (ID 46380420)
3. Em contestação o recorrente arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública sob alegação da imprescindibilidade da realização de prova pericial e testemunhal.
4. Com efeito, os documentos juntados aos autos não permitem apurar seguramente se as atividades desenvolvidas pelo recorrente possuem algum grau de insalubridade. É certo que o laudo produzido pelo recorrido afastou as condições técnicas de insalubridade das atividades desenvolvidas pelo recorrente (ID 46380344 - Pág. 7). Por outro lado, consta no documento o manuseio, pelo recorrente, de substâncias químicas e biológicas, que dependendo da quantidade e da forma de manipulação podem trazer risco à saúde do servidor, o que deixa claro a necessidade de dilação probatória.
5. Além disso, apesar do sentenciante afastar a preliminar de incompetência por necessidade de perícia, julgou improcedente o pedido do recorrente, sob fundamentação de ausência de laudo pericial: “Não consta dos autos qualquer laudo pericial que explicite o fato do autor exercer, ou que exercia, atividade em local insalubre”. Grifei.
6. Assim, a causa está compreendida nas hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que, ante os critérios da celeridade, informalidade e simplicidade, foram concebidos para causas que não exijam perícia técnica.
7. Desse modo reconheço, de ofício, da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito, extinguindo-o sem análise do mérito, conforme dispõe o Art. 51, II, da Lei 9.099/95.
8. RECURSO PREJUDICADO. Sentença anulada, em face do reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da lide. Extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 51, II, da Lei 9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência do Art. 2o e 46 da Lei 9.099/95.